Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. CONSULTA AO PREVJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a reiteração de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como o pedido de consulta ao sistema PREVJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a realização de nova pesquisa pelos sistemas informatizados.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
4. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ocorreram em fevereiro de 2024, ou seja, há mais de 1 (um) ano.
5. Consoante a jurisprudência do STJ, é possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, mediante análise das circunstâncias de cada caso, desde que resguardada a dignidade do devedor.
6. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
7. O sistema PREVJUD permite o acesso automatizado e direto a informações previdenciárias pelo Poder Judiciário, o que torna desnecessária a expedição de ofício ao INSS para os mesmos fins e vice-versa.
8. Diante da ausência de bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, revela-se razoável o acolhimento do pedido para consulta ao sistema PREVJUD.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; AgInt no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021.
TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020; AGI 0711792-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.